Tribunal: TJPA
Processo: 0809282-62.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809282-62.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAGNO DOS SANTOS DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809282-62.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: VANESSA MARIA DE MATOS CASTRO (
DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL
).

PACIENTE: MAGNO DOS SANTOS DIAS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 157, § 2
º, INCISOS II E V, § 2º-A, INCISO I, ARTIGO 288, AMBOS DO CPB, C/C ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA E MANTIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A custódia foi decretada e mantida para a garantia da ordem pública e por conveniência a instrução processual, demonstrada pela gravidade da infração penal, uma vez que a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando que se encontra presente o
periculum libertatis
, tornando-se necessária a segregação cautelar, em razão da gravidade em concreto do delito, razões pelas quais a custódia cautelar deve ser mantida, tendo em vista a impossibilidade de substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 24 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor do paciente MAGNO DOS SANTOS DIAS, preso em flagrante delito no dia 16/11/2022, tendo sua prisão convertida em preventiva durante a realização de audiência de custódia no dia 18/11/2022, pela prática dos crimes previstos no artigo
157, § 2
º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, artigo 288, ambos do CPB, c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara, nos autos da Ação Penal nº 0804139-28.2022.8.14.0065.

A impetrante afirma que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva, substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 14520090 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 14577499 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (Doc. Id. nº 14863709 - páginas 1 a 7). O feito veio a minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 16 de novembro de 2022, por volta das 18H00, na residência situada na Rua Quintino Francisco Matarazo, município de Xinguara, Estado do Pará, o paciente, juntamente com o corréu THIAGO OLIVEIRA DE SOUSA e com o adolescente G. F. B., associaram-se, com fins ilícitos, e, mediante ameaça empreendida com arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, subtraíram 01 (um) celular da marca POSITIVO, 01 (um) celular da marca SAMGUNG GALAXY A1 CORE, 01 (um) veículo Celta prata, 01 (uma) motocicleta Honda Pop 100, placa QDB-4439, 01 (uma) televisão da marca SEMP TOSHIBA de 42 polegadas, 01 (uma) balança, 01 (um) cofre de madeira contendo moedas, 01 (uma) caixa de som da marca Bombox, 01 (um) botijão de gás, 01 (um) fone de ouvido e joias, pertencentes aos ofendidos Ranicley Gonçalves, Luzia Nascimento Barbosa, Lucilene da Rocha e Nascimento.

Na ocasião, a vítima Ranicley Gonçalves estava em sua residência na companhia da ofendida Lucilene, ora sua esposa, e da vítima Luzia, ora enteada, quando estes foram surpreendidos com a invasão do coacto ao domicílio mirando uma arma rumo aos ofendidos e, na sequência, adentraram o adolescente G. F. B. e o corréu Thiago Sousa.

Na oportunidade, os autores determinaram que as vítimas permanecessem de cabeça baixa, enquanto o adolescente G. F. B. subtraiu os objetos supramencionados.

Após a subtração, os autores mantiveram as vítimas trancadas dentro do quarto da residência, colocaram os objetos dentro do veículo CELTA e empreenderam fuga.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

Quando decretou a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe à análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando que se encontra presente o
periculum libertatis
, tornando-se necessária a segregação cautelar do paciente para preservação da ordem pública e por conveniência a instrução processual, em razão da gravidade em concreto dos delitos.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública e por conveniência a instrução processual, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva:

[...]Por não considerar adequado e suficiente à espécie a aplicação das medidas cautelas diversas da restrição de liberdade, passa-se ao exame dos requisitos da prisão preventiva.

Nosso ordenamento dispõe para os casos de recolhimento prisional provisório requisitos expressos e taxativos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, além da presença de indícios da autoria e prova da materialidade delitiva.

Pois bem, há nos autos prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, notadamente em razão do auto de exibição e apreensão de objeto e dos depoimentos das testemunhas e vítimas, id. 81842822, fls. 05, 07, 08, 09 e 12, os quais afirmam que os custodiados adentraram na residência armados, renderam as vítimas e, após subtraírem vários objetos da casa, os trancaram em um quarto, e que na fuga, ao notarem o cerco, trocaram tiros com a equipe da Polícia Militar.

No que diz respeito à necessidade da prisão, os custodiados se mostram pessoas perigosas, o que fica demostrado nas folhas de antecedentes criminais juntadas aos autos nos ID n. 81880268 e 81880270, que constam vários registros criminais cometidos pelos custodiados.

Entendo haver a necessidade garantia da ordem pública através da prisão, haja vista que os custodiados demonstram alto grau de periculosidade social, ficando demonstrado que os mesmos usam violência como meio acessível para subtração do patrimônio alheio, fazendo dessa uma prática comum que abala consideravelmente a ordem pública, causando impacto social.

Também há a necessidade da segregação para que se garanta a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, sobretudo, pelos termos de declarações colhida nos autos, em que verifica-se a gravidade dos atos praticados, além do que colocar os flagranteados em liberdades neste momento pode atemorizar as testemunhas, nesse passo sempre que houver qualquer risco de que o réu possa, de alguma forma, interferir no processo ou impedir a aplicação da lei penal, bem como qualquer outra influência deletéria que possa mudar o resultado justo do processo, se faz necessário o seu acautelamento.

Desta feita, presentes a condição de admissibilidade, pressupostos e fundamentos ou requisitos da prisão preventiva, está se afigura como a medida processual mais acertada.

Dispositivo.

Isto posto, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, §1º, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de MAGNO DOS SANTOS DIAS E THIAGO OLIVEIRA SOUSA em prisão preventiva.[...]

Outrossim, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada, a necessidade de se garantir a ordem pública e por conveniência da instrução processual. Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consonância como o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 24 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/08/2023